Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009793-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), R M DE ARAUJO - CNPJ: 06.169.378/0001-08 (AGRAVANTE), RAFAEL MIASHIRO DE ARAUJO - CPF: 615.569.471-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – LEI ESPECÍFICA DEVE PREVALECER SOBRE A NORMA GERAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - REALIZADA A TENTATIVA DA CITAÇÃO POR CARTA E OFICIAL DE JUSTIÇA- CITAÇÃO VIA EDITAL VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado,

A citação via edital é admissível após esgotadas as demais modalidades de citação, por carta e via oficial de justiça.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
R M de Araújo
e
Rafael Miashiro de Araújo
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 8684-71.2009.8.11.0015 (código no 116153), promovida pelo
Município de Sinop
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia, e a prescrição dos créditos ensejados.

O Agravante, em síntese, aponta que citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Em sequência, defende que os créditos exequendos se encontram prescritos, a rigor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos referidos.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção do processo, pelos vícios apontados.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi parcialmente deferido no ID no 42090962.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 51736455.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
R M de Araújo
e
Rafael Miashiro de Araújo
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 8684-71.2009.8.11.0015 (código no 116153), promovida pelo
Município de Sinop
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia, e a prescrição dos créditos ensejados.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão por meio de duas linhas argumentativas, a primeira é com relação a nulidade da citação editalícia, e a outra por meio da prescrição dos créditos vindicados.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em 25-6-2009, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra os Agravantes, objetivando o pagamento do valor de R$ 3.190,11 (três mil cento e noventa reais onze centavos), referente à débitos de Taxa de Funcionamento.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: mudou-se.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que não foi possível localizar os Devedores.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1008282-28.2017.8.11.0003 que rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava o reconhecimento da nulidade da citação editalicia.

O Agravante alega que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, contudo, o Magistrado entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância, sob fundamento de que não restou comprovado que foram realizadas todas as tentativas para buscar o endereço do executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação ao cumprimento dos requisitos para a realização da citação por edital.

Com efei
to, em se tratando de execução fiscal, a Lei no. 6.830/1980, dispõe em seu artigo 7o, inciso I, que “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem: para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o”, que, por sua vez, traz as modalidades de citação: pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.

Assim, a luz desse dispositivo legal, a citação por edital somente é possível, após a tentativa frustrada de citação por carta e mandado.

No caso vertente dos autos, foi tentada a citação por AR a qual restou inexitosa (id. 41450990- p. 19); e na sequência, foi requerida a citação por oficial de justiça (id. 41450990- p. 31), e somente após exauridas as demais modalidades de citação e que foi requerida a citação via edital (id. . 41450990- p. 33)

.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias, o que resta caracterizado no presente caso.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, e por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, a qual encontra-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão, anexada aos autos.

Ademais, impor essa exigência ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, sob pena inclusive da presunção de que foi irregularmente dissolvida (Súmula 435 do STJ), além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Por fim, com relação a prescrição
suscitada, afirma que teria ultrapassado mais de cinco anos da constituição definitiva dos créditos até o ajuizamento da ação.

Apesar de ser matéria de ordem pública, jamais foi submetida a apreciação em primeira instância, a qual entendo que deverá ser devidamente analisada no momento oportuno.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Agravo de instrumento fundado em prescrição intercorrente e interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual alegada a prescrição direta, com base no art. 174 do CTN. A decisão agravada afastou a prescrição direta, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2008.

As alegações do Agravante, de ocorrência de prescrição intercorrente , nunca foram submetidas à análise pela decisão agravada. Dessa forma, a apreciação de tais alegações em sede de agravo consubstancia supressão de instância (AGRG no REsp 1460978/CE, Telator Ministro Humberto Martins, órgão Julgador Segunda Turma . DJ 26/08/2014, DP 01/09/2014)

Agravo de Instrumento não conhecido.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a validade da citação por edital, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021